Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-35.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-35.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DE ALMEIDA - CPF: 001.033.681-83 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SITIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, de nº 1003078-35.2021, ajuizada por
ODAIR JOSÉ DE ALMEIDA
, julgou parcialmente a pretensão inicial, e assim, condenou o requerido a restituir na forma simples o valor indevidamente cobrado e pago pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou o Banco requerido ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação pelos supostos danos experimentados pelo apelado.

Diz que o infortúnio vivenciado pelo autor foi por culpa exclusiva do mesmo que não conferiu, antes do pagamento, os dados constantes no boleto gerado e seu respectivo beneficiário.

Acrescenta afirmando que, de acordo com as novas regras para cobrança registrada, os dados do beneficiário - nome do pagador (sacado), nome do beneficiário e CPF/CNPJ – são informados automaticamente pelo sistema no ato do pagamento, de modo que é possível verificar se as informações condizem com o emitente do título.

Assim, aduz que não possui qualquer relação de culpa com o ocorrido com o apelado, devendo, caso comprovado a existência de dano, que o mesmo seja reparado pelo terceiro que recebeu os valores indevidamente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 135978299.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Odair José de Almeida
ajuizou esta ação, alegando que celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária com o banco demandado, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Disse que foi realizado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 20.350,00 (vinte mil trezentos e cinquenta reais), restando para ser adimplido o
quantum
de R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais), dividido em 48 parcelas mensais e sucessivas no importe de R$ 931,08 (novecentos e trinta e um reais e oito centavos).

Falou que, para pagamento das parcelas foi informado que deveria gerar os boletos diretamente no site da instituição financeira.

Alegou que, relativamente às parcelas com vencimento em novembro e dezembro de 2020, os boletos foram gerados pelo site do requerido, nos valores de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), respectivamente.

Narrou que efetuou o pagamento por intermédio do Banco Bradesco, tendo constado no comprovante o Banco Santander Banespa S/A como destinatário e PAGSEGURO Internet S/A como beneficiário.

Disse que, depois de um mês, entrou em contato com a financeira solicitando os demais boletos, momento em que foi surpreendido com a notificação de que as parcelas dos meses de novembro e dezembro/2020 estariam em aberto.

Asseverou que efetuou o pagamento com o boleto emitido em nome do requerido, mas, o beneficiado foi para instituição diversa com o número de código de barra idêntico, mudando apenas o nome do beneficiário e CNPJ.

Disse que tentou por diversas vezes resolver a questão pela via administrativa, mas não obteve êxito, razão pela qual foi compelido a pagar novamente as referidas parcelas, perfazendo do valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais).

Por essas razões, buscou a tutela jurisdicional sustentando a responsabilidade do banco requerido e pugnando pela condenação da instituição financeira na repetição do indébito em dobro e danos morais.

Em sua defesa, a Financeira rechaçou as argumentações do requerente, alegando que o fato ocorrido se deu por culpa exclusiva dele, que não acessou os canais oficiais da instituição financeira para recepção, emissão do boleto ou negociações de antecipação do contrato.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o Banco apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, o CDC estabelece, como causa excludente de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a rigor do que dispõe o artigo 14, §3º, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, o reconhecimento desta excludente de responsabilidade submete-se à Teoria do Risco, segundo a qual incumbe ao fornecedor suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da atividade empresarial, configurando risco do empreendimento e, por consequência, afasta o rompimento do nexo causal.

No caso concreto, o autor acessou o site do banco requerido e retirou as vias dos boletos com aparência de verdadeiros, com a indicação correta de seus dados pessoais, dos dados da instituição financeira requerida, valor e data de vencimento, consoante se infere do id. 135978253, razão pela qual efetuou o pagamento, que, contudo, em razão de fraude, o dinheiro não foi recebido pelo Banco requerido.

Na hipótese, não tem como aferir a adequação ou não do código de barras, se fraude houve, é dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam essas possibilidades, sem jamais pretender inverter a responsabilidade e imputá-la ao consumidor, pois este tem por dever apenas pagar o documento recebido e se pagou o fez de boa-fé e não pode ser compelido a pagar outra vez, nestas circunstâncias.

Ademais, a opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio requerido, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Como se não bastasse, o banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade civil também decorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais do autor, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que culminou por acarretar na geração e o pagamento do boleto fraudado.

Nesse contexto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, fato de terceiro para eximir o banco do dever de indenizar, porque a falha na prestação do serviço configura fortuito interno.

Não é diverso do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3- (...) . 4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Assim, configurada a responsabilidade do banco é de rigor a devolução do valor indevidamente pago, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Resolvida essa questão, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Com efeito, da análise criteriosa dos autos verifica-se que, apesar da cobrança ser indevida, inexiste qualquer documento indubitável de que o nome do consumidor tenha sido levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos discutidos na lide.

Assim, como já decidido reiteradas vezes por esta Colenda Câmara, a simples cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para condenar o réu a restituir ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 1.210,00, e ao pagamento de R$ 10.000,00 de reparação moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se o apelante alegando ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva da vítima que não conferiu, antes de confirmar o pagamento, os dados constantes no boleto.

A douta Relatora deu parcial provimento ao Recurso apenas para afastar os danos morais.

O autor ajuizou a Ação sob o fundamento de que realizou contrato de financiamento com o réu no valor de R$ 45.000,00 além de taxas e outros emolumentos, sendo uma entrada de R$ 20.350,00 mais 48 parcelas de R$ 931,08.

Aduz que acessou o site do Banco para proceder com o pagamento das primeiras cotas, tendo gerado dois boletos em 30-11-2020 e 19-12-2020, de R$ 630,00 e R$ 580,00, respectivamente.

Diz que decorrido um mês após ter quitado as referidas prestações foi surpreendido com a notificação de que os meses de novembro e dezembro continuavam em aberto, sendo obrigado a realizar novo pagamento.

Argumenta que ao “
disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários
”.

Verifica-se pela análise dos autos que o autor não apontou em qual site gerou os boletos falsificados não sendo possível afirmar que seria o portal oficial da Financeira.

Além do mais, a simples conferência dos dados seria suficiente para identificar que o beneficiário era uma instituição alheia à relação comercial, PAGSEGURO INTERNET S/A.

Ressalta-se que no site oficial do Banco há diversas advertências de como identificar boletos falsos à exemplo de:

“Todo boleto emitido pelo Santander começa com 033, confira sempre.

O beneficiário deve ser AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Confira se o valor é o de sua parcela, desconfie de valores diferentes.

Confira se consta corretamente o seu nome e cpf no campo pagador.”
[1]

Desse modo, tenho que não há se falar em restituição da quantia paga erroneamente, porquanto não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta praticada pelo requerente e o resultado para a caracterização da responsabilidade civil.

Para ilustrar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BOLETO ADULTERADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. DIREITO DE REGRESSO NÃO VERIFICADO. Ação regressiva promovida pela instituição financeira em face da empresa "PAG SEGURO". Diversamente do pretendido pela autora, não se podia atribuir à ré a responsabilidade pela fraude ocorrida no pagamento do boleto, pois ela atuou como mera intermediadora da ordem de pagamento. Mediante a utilização da plataforma da ré, o usuário (comprador ou vendedor) fazia ou recebia pagamentos, emitindo-se de boleto de cobrança dentro do ambiente virtual da empresa.
A autora não apontou, de maneira consistente, falha praticada pela ré e capaz de gerar responsabilidade em sede de direito de regresso. No caso concreto, se o repasse valores foi realizado com dolo para conta de terceiros, era indevida a responsabilização da intermediadora, porquanto a empresa não tinha ingerência sobre as operações realizadas.
Na realidade, houve evidente falha de segurança da autora ao permitir que o terceiro fraudador invadisse seu sistema e capturasse os dados sigilosos de seus clientes para posteriormente emitir o boleto falso por meio da plataforma da ré. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11111142020208260100 SP 1111114-20.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/01/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA ATRAVÉS DA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CONSUMIDORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO FALSO. FRAUDE VIRTUAL. GOLPE CONHECIDO COMO PHISHING.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A AUTORA EFETUADO A COMPRA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM.) GERAÇÃO DE BOLETO FALSO QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM SUPOSTO AGIR DA EMPRESA RÉ, POIS AUSENTE QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE EFETUOU A COMPRA NO SITE OFICIAL DA PRIMEIRA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE FIGURA APENAS COMO INTERPOSTO DO PAGAMENTO DO BOLETO FALSO. FORTUITO EXTERNO DEMONSTRADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE RATIFICA. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02076164420178190001, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "FRAUDE DO BOLETO BANCÁRIO". AUTORA QUE ACESSOU A PÁGINA ELETRÔNICA DA EMPRESA REQUERIDA PARA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE.BOLETO ADULTERADO. PAGAMENTO DESVIADO PARA CONTA DE UM TERCEIRO FRAUDADOR NO BANCO ITAÚ.PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTES E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BANCÁRIA PARA ONDE O VALOR DO BOLETO ADULTERADO FOI CREDITADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDE NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS.SÚMULA 479 DO STJ. NECESSIDADE DE VERIFICAR SUA RESPONSABILIDADE NO CURSO DA DEMANDA.PRELIMINAR AFASTADA. II. APELAÇÃO CÍVEL.
ADULTERAÇÃO NO NÚMERO DO BOLETO QUE OCORREU EM RAZÃO DE UM VÍRUS INSTALADO NO COMPUTADOR DA AUTORA. EMPRESA DE TRANSPORTE QUE ALERTOU SOBRE A NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS NÚMEROS DOS BOLETOS. REQUERENTE QUE, MESMO CIENTE DA POSSIBILIDADE DE FRAUDE, NÃO CONFERIU O BOLETO EMITIDO
. PROVA ORAL CONCLUSIVA. CULPA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 14835651 PR 1483565-1 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1865 17/08/2016)

Pelo exposto,
divirjo da douta Relatora para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais
.

[1]

https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/denuncias-e-fraudes.html?ori=SF&int_source=pagina-home-boleto-ver-agora

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003078-35.2021.8.11.0044

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
ODAIR JOSÉ DE ALMEIDA

VOTO

Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
julgar improcedente a Ação com a consequente inversão da sucumbência
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar o 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022